Tribunal: TJMT
Processo: 1002043-88.2025.8.11.0015
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÕES CÍVEIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO JUDICIAL CONFORME COMPETÊNCIAS ADMINISTRATIVAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de dois recursos de apelação interpostos pelo Estado e pelo Município contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002043-88.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI), Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), REINALDO BOHNEBERG - CPF: 762.594.989-34 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÕES CÍVEIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO JUDICIAL CONFORME COMPETÊNCIAS ADMINISTRATIVAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I.
Caso
e
m
e
xame

1.
Trata-se de dois recursos de apelação interpostos pelo Estado e pelo Município contra decisão judicial que determinou o fornecimento de vaga em UTI Adulto – Tipo II e tratamentos de doenças bacterianas.

II.
Questão em discussão

2.
Há quatro questões em discussão: (i) verificar a competência do juízo; (
ii
) analisar a responsabilidade dos entes federativos no fornecimento do tratamento de saúde; (
iii
) examinar o direcionamento da obrigação de fazer entre Município e Estado; (
iv
) avaliar a fixação dos honorários advocatícios.

III.
Razões de decidir

3.
A responsabilidade solidária dos entes federativos em demandas de saúde encontra fundamento no RE n. 855.178/SE (Tema
793/STF), que estabelece a possibilidade de direcionamento judicial conforme regras administrativas de competência.

4.
O Sistema Único de Saúde pressupõe responsabilidade compartilhada, permitindo ao Poder Judiciário direcionar inicialmente o cumprimento a determinado ente, sem prejuízo de posterior redirecionamento.

5.
No caso concreto, tratando-se de procedimento de média/alta complexidade, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado primariamente ao Estado, conforme divisão de competências do SUS.

6.
Quanto aos honorários advocatícios, em consonância com o Tema 1313 do Superior Tribunal de Justiça, a fixação deve observar a apreciação equitativa, considerando a natureza inestimável do direito à saúde e a impossibilidade de aferição precisa do proveito econômico.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Recursos parcialmente providos para: (i) direcionar o cumprimento da obrigação primariamente ao Estado; (
ii
) fixar honorários advocatícios por equidade no valor de R$ 4.000,00, suportados solidariamente pelos entes públicos.

Tese de julgamento
:

"
1.

Os entes federativos respondem solidariamente em demandas de saúde;
2.
O Poder Judiciário pode direcionar o cumprimento conforme regras administrativas;
3.
Tratamentos de média/alta complexidade competem primariamente ao Estado;
4.
Honorários advocatícios em demandas de saúde são fixados por equidade, considerando a natureza do direito tutelado.
"

________________________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE
,
Tema 793
;
STJ, Tema 1313
; TJMT, APC n. 1001675-94.2022.8.11.0044, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 21.08.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo
ESTADO
DE MATO
GROSSO
e pelo
MUNIC
Í
PIO DE SINO
P
contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n.
1002043-88.2025.8.11.0015
, ajuizada por
REINALDO BOHNEBERG
,
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando que os requeridos, ora recorrentes, disponibilizem ao autor
vaga em
"UTI Adulto – Tipo II
, além de
tratamentos de outras doenças bacterianas
", confirmando a medida liminar de antecipação dos efeitos da tutela anteriormente deferida.

A decisão também condenou os demandados ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento)
sobre o proveito econômico obtido,

devendo cada requerido responder na proporção de 50% (cinquenta por cento) do montante.

O Estado de Mato Grosso

arguiu preliminarmente a necessidade de sobrestamento do feito, invocando a aplicação do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 1023732-44.2022.8.11.0000 e do Tema 1255 do Supremo Tribunal Federal.

Sustenta que, uma vez acolhida a impugnação ao valor da causa, este se situará no patamar de competência do Juizado Especial da
Fazenda Pública, circunstância que afastaria a condenação a título de honorários advocatícios, nos termos da legislação específica.

Defende, subsidiariamente, o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais mediante apreciação equitativa e, não sendo este o entendimento adotado pelo Tribunal, que sejam calculados com base no efetivo proveito econômico auferido pela parte beneficiária.

O
Município de Sinop
, por sua vez,
sustenta que o serviço pleiteado na inicial constitui prestação de alto custo e alta complexidade, razão pela qual devem ser observadas as regras de repartição de competências estabelecidas pela legislação vigente, bem como os precedentes fixados no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, para o direcionamento do cumprimento da obrigação e do ônus sucumbencial exclusivamente ao Estado de Mato Grosso. Com fundamento nesses argumentos, requer o integral provimento do recurso.

As contrarrazões foram apresentadas no Id.

326059898
, Id.
326060350
.

O órgão ministerial apresentou parecer pelo provimento parcial d
e ambos
o
s
recurso
s (Id.
328973357
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
trata-se de
recursos de apelação interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e pelo
MUNICÍPIO DE SINOP
contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara
Cível da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1002043-88.2025.8.11.0015, ajuizada por
REINALDO BOHNEBERG
,
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando que os requeridos, ora recorrentes, disponibilizem ao autor
vaga em
"UTI Adulto – Tipo II
, além de tratamentos de outras doenças bacterianas
", confirmando a medida liminar de antecipação dos efeitos da tutela anteriormente deferida.

Da alegada competência do Juizado Especial da Fazenda Pública

O ente estadual sustenta a incompetência absoluta do juízo, postulando o declínio de competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública, fundamentando tal pretensão no critério do valor da causa, que seria inferior ao limite legal de sessenta salários-mínimos. Entretanto, mediante análise criteriosa dos elementos constantes nos autos processuais, verifico, inequivocamente, que o demandante conferiu à causa valor econômico substancialmente superior ao patamar de sessenta salários-mínimos, especificamente a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Em contrapartida, o Estado de Mato Grosso restringiu-se a apresentar alegações genéricas sobre o valor da causa, sem examinar as particularidades do caso do
a
pelado nem fornecer elementos probatórios que sustentassem suas afirmações. O ente estatal limitou-se a mencionar valores extraídos de um site eletrônico que apresenta evidentes sinais de desatualização. Diante do caráter genérico e impreciso das alegações formuladas pelo
a
pelante, conclui-se pela impossibilidade de acolhimento da impugnação ao valor da causa, razão pela qual deve ser preservado o montante indicado na petição inicial e mantido na sentença recorrida.

Rejeito
, portanto, a arguição de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Da obrigação de fazer

Na origem, consta que o autor se encontrava internado no
Hospital e Maternidade Dois Pinheiros
devido
ao
quadro de
“
rebaixamento de nível de consciência que foi seguido de episódio de inapetência
”, p
aciente com
“
Hipotensão
+ RNC
”
, necessita
ndo
de suporte intensivo.

Consta ainda que foi inserido no SISREG III com classificação de risco: prioridade 0 – emergência, necessitando de atendimento imediato.

Verifica-se que foi deferido o pedido liminar para que os requeridos providenciassem o imediato tratamento ao autor, cuja decisão foi confirmada pela sentença ora impugnada.

O Município
apelante aduz que o autor busca a disponibilização de tratamento de saúde não inserido na competência do ente público municipal, mas sim do Estado de Mato Grosso, conforme regras administrativas de repartição de competências
.

Pois bem.

N
o âmbito do RE n. 855.178/SE (Tema 793/STF), julgado sob a sistemática de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Com efeito
, ainda que exista a responsabilidade solidária entre os entes federativos, há a possibilidade de o Poder Judiciário determinar o cumprimento, conforme as repartições de competências, a fim de não onerar demasiadamente um dos entes, sem o prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Essa orientação foi firmada, inclusive, durante as Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça
, ao ser estabelecido que “
n
as apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados
”

(Enunciado n. 8). E que, “
a
responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.”

(
Enunciado n.
60
).

Nesse sentido, inclusive, há muito já vinha sendo o entendimento desta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a saber: TJMT – 1ª Câm. Dir. Público e Coletivo – APC n. 1001675-94.2022.8.11.0044 – rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro – j. 21/08/2023 –
DJe
30/08/2023
;
TJMT – 1ª Câm. Dir. Público e Coletivo – APC n. 1012079-79.2021.8.11.0000 – rel. Des. Márcio Vidal – j. 30/05/2022 –
DJe
15/06/2022.

Assim
, conquanto a saúde seja direito de todos e dever do Estado, assim como o funcionamento do Sistema Único de Saúde seja de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, para o cumprimento de tal desiderato e, pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado,
lato sensu
, bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e de esforços.

Diante de tais premissas, são extraídas duas conclusões:
(i)
os entes federativos respondem solidariamente no âmbito dos serviços concessivos de saúde;
(
ii
)
sempre que possível, será observada a repartição administrativa
.

No caso em análise, verifica-se que o procedimento em questão é classificad
o
como atendimento de média
/alta
complexidade. Desse modo, em observância à divisão de competências do Sistema Único de Saúde, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado primariamente ao Estado de Mato Grosso.

Dessa forma
, considerando as razões que amp
aram a interposição do apelo do Município de Sinop (MT)
,
tem
-se que
o recurso comporta parcial provimento, mormente porque
houve a necessária demonstração nos autos de se tratar de
tratamento médico
de
média e alta complexidade
, cujo fornecimento
é de
competência do Estado,
conforme sustentado pelo recorrente
.

Dos honorários advocatícios

Notadamente q
uanto aos honorários advocatícios, cumpre afastar a alegação de sobrestamento do feito em razão do IRDR 7 (n. 1023732-44.2022.8.11.0000).

Isso porque, com a publicação do acórdão paradigma pelo c. Superior Tribunal de Justiça, em 16 de junho de 2025, no julgamento do Tema 1313, restou definitivamente firmada a tese segundo a qual, “
nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.
”

Dessa forma, o objeto do incidente restou solucionado, de modo que não subsiste fundamento para a manutenção do sobrestamento, impondo-se a regular continuidade do trâmite processual, com observância da tese ora firmada.

C
onstata-se que, em se tratando de demanda em que se postula prestação de obrigação de fazer em matéria de saúde pública, a fixação dos honorários advocatícios deve, de fato, observar o critério da apreciação equitativa, diante do caráter inestimável do direito tutelado e da
impossibilidade de se aferir com precisão o proveito econômico da demanda, conforme entendimento assentado pelo c. Superior Tribunal de Justiça.

Ato contínuo, para arbitramento dos honorários, deve-se analisar os critérios dispostos no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, tais como,
(i)
o grau de zelo do profissional
, (
ii
)
o lugar de prestação do serviço,
(
iii
)
a natureza e a importância da causa,
(
iv
)
o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Considerando os critérios supracitados, mormente a natureza e a importância da causa, é razoável e proporcional a fixação dos honorários advocatícios em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor que se mostra adequado, tendo em vista o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e a relevância do serviço prestado.

Co
nforme se extrai das razões de apelação
do Município de Sinop (MT)
, em que pese
o
apelante defender que não há obrigação de arcar com os honorários advocatícios, já que o cumprimento da obrigação de fazer se d
eve
unicamente pelo Estado de Mato Grosso, entendo que razão não lhe assiste,
por
quanto
mantida a
responsabilidade solidária dos entes públicos.

Logo, correta a condenação das partes vencidas, solidariamente, ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Município de Sinop (MT), tão somente para direcionar o cumprimento da obrigação primariamente ao Estado de Mato Grosso, sem prejuízo de redirecionamento em caso de descumprimento, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, para determinar o arbitramento dos honorários advocatícios por apreciação equitativa no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), afastando-se a base de cálculo pelo
proveito econômico
, conforme a tese firmada no Tema 1.313
do STJ, a serem suportados solidariamente pelos requeridos, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026